Tribunal: TJSP
Processo: 1076108-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou demonstrado pela requerente. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso provido em parte, apenas para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076108-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUFFIX
AMBIENTES EMPRESARIAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., é
apelado TPT VIAGENS E TURISMO LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo – 18a Vara Cível
Apte.: Huffix Ambientes Empresariais Indústria e Comércio de Móveis Ltda.(em
recuperação judicial)
Apda.: TPT Viagens e Turismo Ltda. Epp.
Juiz de 1o grau: Jean Thiago Vilbert Pereira
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.126
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela
Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos
que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo
artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas
jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para
o custeio das custas e despesas do processo, o que restou
demonstrado pela requerente. 2. Cabe à ré demonstrar a
ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do
direito da autora. Aplicação do artigo 373, II do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Recurso provido em parte,
apenas para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 118/119 que julgou procedente a ação e condenou a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 14.465,39, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar
da propositura da ação. Em razão da sucumbência mínima da autora e da
causalidade, deverá a requerida arcar com a integralidade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado requerendo
inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita uma vez que se
encontra em recuperação judicial e não possui condições de arcar com o
pagamento das custas do presente recurso. Aduz que a pessoa jurídica pode
ser beneficiada com a gratuidade processual, sendo que carreia ao feito os
documentos que comprovam a insuficiência de recursos. Observa que em
outro feito lhe foi concedido o benefício e que o indeferimento de aludido pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
veda o acesso ao Poder Judiciário. Em preliminar, afirma que a petição inicial
é inepta tendo em vista a ausência de documentação apta a comprovar o
direito alegado, uma vez que a petição inicial não foi suficientemente instruída
com os documentos específicos que demonstrem o valor pretendido. No
mérito, assevera que os documentos juntados pela autora são inconsistentes
tendo em vista a divergência de datas de vencimentos e a incorreta aplicação
de juros e correção monetária. Aponta que existem duas datas de vencimento
distintas para a mesma fatura e que na planilha de cálculos foi adotada a data
de vencimento menor para aumentar o valor da atualização de dos juros de
mora. Observa que em relação à cobrança no valor de R$ 693,00 não houve a
juntada da respectiva fatura no 8615 quando da propositura da presente
demanda. Requer o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial ou ainda
seja julgada improcedente a presente demanda.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte apenas para
conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício portanto ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante
prova cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim,
restrita às pessoas físicas.
De fato, do entendimento uniformizado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça resultou a súmula 481, segundo a qual “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes arestos
daquela Superior Corte de Justiça:
"Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento
sob o rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídica e equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. -
Nos termos da jurisprudência deste C. STJ, é possível a
concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa
jurídica (e demais sujeitos de direito não personalizados) que
demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do
processo sem prejudicar a própria manutenção." (Recurso
Especial no 434.691/SP, Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
"Assistência Judiciária - Pessoa Jurídica - Admissibilidade -
Lei 1.060/50 - Obrigação sobrestada. I - Nada impede que a
pessoa jurídica faça jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita, quando comprovar que não tem condições de
suportar os encargos do processo. Precedentes. II - O
beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não
é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo
o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária,
ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de
até cinco anos caso persista o prazo - Inteligência do art. 12
da lei 1060/50. III - Recurso conhecido e provido." (REsp.
202.166 - RJ - 3a Turma - Relator Ministro Waldemar Zveiter -
J. em 13.02.2001)
"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Demonstração cabal
da insuficiência de recursos. 1. Ademais de fundamentado,
exclusivamente, na interpretação do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, o certo é que a Corte já assentou a
necessidade de demonstração cabal da insuficiência de
recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios
da assistência judiciária." (REsp no 182.557/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 25.10.99)
"PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE.
CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA
LIVRAR O BENEFICIÁRIO DE CAPÍTULO CONDENATÓRIO
DE
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
I
-
É
perfeitamente admissível, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88,
concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica, que
demonstre, cabalmente, a impossibilidade de atender as
despesas antecipadas do processo, o que vedaria seu
acesso à Justiça." (REsp no 161.897/RS, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, Terceira Turma, unânime, DJ 12.05.98)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Assim, apesar de a pessoa jurídica poder ser
beneficiária da justiça gratuita, deve ela fazer prova cabal de que não tem
condições de custear os encargos do processo.
E, pela vasta documentação juntada aos autos,
verifica-se que além de a apelante encontrar-se em recuperação judicial,
situação esta que, só por si, não ensejaria a concessão do benefício pleiteado,
houve plena demonstração de que a requerente possui delicada situação
financeira (fls. 136/920).
Assim, sendo evidente que não tem condições de
arcar com as custas processuais, é o caso de se conceder os benefícios da
justiça gratuita à apelante, enquanto perdurar o estado de necessidade para
que tenha assegurado o acesso à justiça.
Em relação à preliminar de inépcia da inicial, carece
de razão da apelante, pois os documentos necessários para a propositura da
ação foram devidamente trazidos pela autora.
Dessa forma, não se vislumbra a alegada inépcia ou
falta de interesse de processual, uma vez que plenamente possível o exercício
do direito de defesa por parte da apelante, bem como evidente a necessidade
do ajuizamento da presente ação para o recebimento dos valores discutidos.
Superada
a
preliminar,
temos
que
restou
incontroversa a prestação dos serviços de emissão de passagens aéreas e
reservas de hospedagens fornecidos pela autora e usufruídos pela apelante.
Trouxe a apelada aos autos as reservas e faturas
referentes às passagens aéreas e serviços de hospedagem fornecidos, sendo
que a ré não nega as aquisições.
A afirmação de que os valores cobrados pela autora
são inconsistentes não se sustenta, na medida em que, como bem salientado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pela apelada, houve a modificação da data de vencimento de algumas faturas
exatamente para que fosse concedido maior prazo para o pagamento, porém a
ré deixou de adimplir com sua obrigação.
Observe-se
através
das
correspondências
eletrônicas juntadas às fls. 26/30, que a apelante recebeu as faturas com
antecedência para a devida conferência e eventual contestação.
Assim, diante de tal circunstância, caberia à
requerida demonstrar o pagamento das faturas, ou a irregularidade nos
serviços e dos valores exigidos, porém não se desincumbiu do seu ônus
probatório, pois como já diziam os romanos "allegare nihil et allegatum non
probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a nada alegar.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 189)
que:
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No
processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu".
E conforme ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte".
Desse modo, se a ré não faz prova boa e cabal do
fato capaz de infirmar as alegações comprovadas pela autora, a ação procede,
conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse esteio, a manutenção da condenação é de
rigor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para conceder à apelante a gratuidade processual, mantendo-se no
mais a r. sentença de primeiro grau.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica